Tribunal: TJSP
Processo: 2244136-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Agravo de Instrumento – Indenizatória – Transporte aéreo internacional – Competência – Declinação de ofício – Regra de incidência – Prevalência – Decisão vinculante do STF (RE 636331 – Tema 210 de Repercussão geral e ARE 766618) – Convenção de Montreal – Decreto no 5.910/2006 e artigo 178 da Constituição Federal – Ação distribuída no domicílio da empresa ré – Remessa ao foro de

Ementa:
Agravo de Instrumento – Indenizatória – Transporte aéreo internacional – Competência – Declinação de ofício – Regra de incidência – Prevalência – Decisão vinculante do STF (RE 636331 – Tema 210 de Repercussão geral e ARE 766618) – Convenção de Montreal – Decreto no 5.910/2006 e artigo 178 da Constituição Federal – Ação distribuída no domicílio da empresa ré – Remessa ao foro de domicílio da autora – Inadequação da medida – Possibilidade de escolha pela autora do foro em que a demanda será proposta – Inteligência do artigo 33 da Convenção – Competência territorial relativa – Conhecimento 'ex officio' – Impossibilidade – Observância do artigo 337, §5o, do CPC e Súmula 33 do STJ – Decisão reformada.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001347
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2244136-69.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ROBERTA FERNANDES MARTINIANO GUILLEN, é agravado CONTINENTAL
AIRLINES INC.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E
CARLOS ALBERTO LOPES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244136-69.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2244136-69.2020.8.26.0000
(Processo de origem no 1131937-83.2018.8.26.0100)
Agravante
Roberta Fernandes Martiniano Guillen
Agravado
Continental Airlines Inc
Comarca
São Paulo 37a Vara Cível do Foro Central
Voto no 39107
Agravo de Instrumento Indenizatória Transporte aéreo
internacional
Competência
Declinação de ofício

Regra de incidência Prevalência Decisão vinculante do
STF (RE 636331 Tema 210 de Repercussão geral e ARE
766618) Convenção de Montreal – Decreto no 5.910/2006
e artigo 178 da Constituição Federal Ação distribuída no
domicílio da empresa ré Remessa ao foro de domicílio da
autora Inadequação da medida Possibilidade de escolha
pela autora do foro em que a demanda será proposta

Inteligência do artigo 33 da Convenção
Competência
territorial
relativa

Conhecimento
'ex
officio'

Impossibilidade Observância do artigo 337, §5o, do CPC e
Súmula 33 do STJ Decisão reformada.
Recurso provido.
Vistos,
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão proferida em ação indenizatória, em que o juízo 'a quo' declinou de sua
competência e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca
de Florianópolis/SC, domicílio da autora/agravante (fls. 195/6 e 203 dos autos de
origem).
Recorre a autora pretendendo a reforma da decisão, sob
o fundamento de que a ação pode ser proposta no Foro Central Cível de São Paulo,
domicílio da ré, conforme previsto no artigo 33 da Convenção de Montreal e artigo
46 do CPC, e de que caberia à ré alegar incompetência relativa antes de discutir o
mérito, sendo vedado ao juízo conhecer da questão de ofício, nos termos do artigo
337, §5o, do CPC e Súmula 33 do STJ.
Recurso em ordem, recebido com atribuição de efeito
suspensivo (fls. 26) e com resposta (fls. 31/36).

É o relatório.
Com razão a recorrente.
Conforme já decidido por esta C. Câmara no v. acórdão
de fls. 168/172 (autos de origem), em se tratando a questão objeto da lide derivada de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244136-69.2020.8.26.0000
3
transporte aéreo internacional, aplica-se ao presente caso a Convenção de Montreal,
incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto no 5.910/2006, e
observado o decidido pelo Plenário do STF, no julgamento do RE 636.331 e do ARE
766.618, em maio de 2017, que analisados sob a sistemática da repercussão geral,
fixou a seguinte tese: “Nos termos do artigo 178 da Constituição da República, as
normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das
transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e
Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”.
Segundo a regra do artigo 33 da Convenção, cabe à
autora escolher o juízo em que será ajuizada a demanda, sendo-lhe facultado, dentre
as opções, o foro de domicílio do transportador, no caso, a empresa ré, confira-se: “A
ação de indenização de danos deverá ser iniciada, à escolha do autor, no território
de um dos Estados Partes, seja ante o tribunal do domicílio do transportador, da
sede da matriz da empresa, ou onde possua o estabelecimento por cujo intermédio se
tenha realizado o contrato, seja perante o tribunal do lugar de destino.”.
A despeito de se tratar, na hipótese, de empresa
americana, enquanto sociedade estrangeira, “... é obrigada a ter, permanentemente,
representante no Brasil, com poderes para resolver quaisquer questões e receber
citação judicial”, nos termos do artigo 1.138 do Código Civil, com o acréscimo de
que, para operar no país, deve a empresa estrangeira possuir comprovante de
Cadastro no Registro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), conforme exigência da
ANAC
(https://www.anac.gov.br/assuntos/setor-regulado/empresas/empresas-
estrangeiras).
E conquanto a sede da empresa agravada esteja no
estado de Delaware, Estados Unidos da América (fls. 31), há representação em
território nacional, justamente na Comarca da Capital (Avenida Paulista, no 777, 10o
andar, São Paulo/SP, CEP 01311-100), conforme informado pela autora em sua
inicial e pela própria ré em contestação (fls. 01 e 49), mesmo local em que fora citada
(fl. 48).
Portanto, a autora ajuizou a ação no domicílio da ré, em
observância à faculdade prevista na Convenção de Montreal (artigo 33), e de acordo
com a regra geral de competência do artigo 46 do CPC, sendo incabível a
“redistribuição do processo a uma das Varas Cíveis da Comarca de
Florianópolis/SC”, tal como determinado pelo juízo 'a quo'.
Não bastasse, trata-se a questão de competência
territorial, vale dizer, relativa, de modo que não poderia a decisão recorrida declarar
'ex officio' a incompetência, violando expressa disposição contida no artigo 337, §5o,
do CPC e Súmula 33 do STJ, que assim dispõe: “A incompetência relativa não pode
ser declarada de ofício”.
Nesse sentido, precedente deste E. Tribunal de Justiça:
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ATRASO DE VOO. Ação distribuída no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244136-69.2020.8.26.0000
4
domicílio da empresa ré. Remessa ao foro de domicílio da empresa que intermediou
o contrato. Inadequação da medida. Escolha do autor quanto ao foro em que a
demanda será proposta, nos termos do artigo 33 da Convenção de Montreal.
Competência do Juiz suscitado da 33a Vara Cível da Capital.” (TJSP; Conflito de
competência cível 0020068-73.2020.8.26.0000; Relator (a): Dimas Rubens Fonseca
(Pres. da Seção de Direito Privado); Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro Central
Cível - 33a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/07/2020; Data de Registro:
08/07/2020).
Daí, de rigor a reforma da r. decisão recorrida, fixando
a competência do juízo 'a quo'.
Dá-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator